Tribunal: TJBA
Processo: 8038326-35.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8038326-35.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ANTONIO SOUZA BRITO

Advogado(s)
:
ANA CAROLINA MENDES DA SILVA MONTEIRO, MARCELA MONTENEGRO DE OLIVEIRA FREITAS

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

Direito Processual Civil. Embargos de Declaração. Alegação de omissão. Rediscussão do mérito. Inexistência de vícios no acórdão. Rejeição dos aclaratórios.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos por instituição financeira em face de acórdão proferido pela Quinta Câmara Cível que rejeitou anteriores aclaratórios e manteve decisão reconhecendo a inexistência de contratação válida de empréstimos consignados, condenando o banco à restituição dos valores indevidamente descontados e ao pagamento de indenização por danos morais. A embargante sustenta omissão quanto à aplicação do art. 927 do CPC, à observância de precedentes do STJ, à tese de engano justificável, aos critérios de incidência de juros e correção monetária e à configuração dos danos morais em hipótese de empréstimo fraudulento.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de apreciar a incidência do art. 927 do CPC e precedentes obrigatórios invocados pela embargante; (ii) saber se houve omissão quanto à tese de engano justificável e à impossibilidade de repetição do indébito em dobro; (iii) saber se o acórdão deixou de enfrentar adequadamente o entendimento firmado no REsp nº 2.161.428/SP acerca da configuração dos danos morais em casos de empréstimo fraudulento; e (iv) saber se houve omissão quanto aos critérios de incidência de juros de mora e correção monetária.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão nem à reapreciação de fundamentos já enfrentados pelo órgão julgador.

4. Não há omissão quanto ao art. 927 do CPC e aos precedentes obrigatórios invocados, uma vez que o acórdão embargado consignou expressamente que o precedente do STJ suscitado pela instituição financeira não havia sido oportunamente submetido ao contraditório antes da oposição dos primeiros embargos declaratórios.

5. O magistrado não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos deduzidos pelas partes, bastando fundamentação suficiente à formação do convencimento judicial, nos termos do art. 489 do CPC.

6. Não se verifica omissão quanto à tese de engano justificável e à repetição do indébito em dobro, tendo o acórdão anteriormente proferido consignado inexistir condenação em restituição dobrada, circunstância que afasta o interesse recursal da embargante quanto ao ponto.

7. A insurgência relativa à aplicação do REsp nº 2.161.428/SP e à configuração dos danos morais revela mera tentativa de rediscutir matéria já apreciada pelo Colegiado, incompatível com a finalidade dos embargos de declaração.

8. Inexiste omissão quanto aos critérios de incidência de juros de mora e correção monetária, porquanto o acórdão embargado definiu expressamente os parâmetros aplicáveis, inclusive com observância da legislação superveniente e das Súmulas 54 e 362 do STJ.

9. Embora os aclaratórios revelem caráter infringente e reiteração de argumentos anteriormente afastados, não se evidencia intuito manifestamente protelatório apto a justificar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

IV. Dispositivo

10. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, arts. 489, §1º, 927, 1.022 e 1.026, §2º; Código de Defesa do Consumidor, art. 42, parágrafo único.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Quinta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, pelos motivos expostos no voto do Relator.